Tribunal: TJSP
Processo: 2216616-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2216616-71.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são
agravantes ANDRE BASTOS TOSTES (JUSTIÇA GRATUITA), JOAO
MARCELO BRAGA FERNANDES PEDROSA, JOAO MARCOS NOMAM DE
ALENCAR, JONATHAN RICARDO COUTO OLIVEIRA, e RODRIGO
KOCHENBORGER, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2216616-71.2019.8.26.0000 -Voto no 19964
2
Agravo de Instrumento no 2216616-71.2019.8.26.0000
Agravantes: Andre Bastos Tostes, Joao Marcelo Braga Fernandes Pedrosa,
Joao Marcos Nomam de Alencar, Jonathan Ricardo Couto Oliveira, e Rodrigo
Kochenborger
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: Mogi das Cruzes
Voto no 19964
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO
DE PRECLUSÃO PARA IMPUGNAÇÃO DE
CÁLCULOS
APRESENTADOS
PELOS
EXEQUENTES. INOCORRÊNCIA.
Decisão mantida nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno desta E. Corte.
Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra decisão (fls. 12), proferida em sede de ação
declaratória c/c obrigação de fazer, em fase de cumprimento de
sentença, que determinou a abertura de novo prazo à agravada,
para impugnação de cálculos apresentados pelos ora agravantes.
Aduzem os agravantes, em síntese, que
mesmo após aparente preclusão do direito de impugnar cálculos
juntados pelos agravantes, por perda de prazo por parte da
agravada, o Juízo determinou a abertura de novo prazo à
Fazenda Publica, mantida em omissão ainda em embargos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2216616-71.2019.8.26.0000 -Voto no 19964
3
declaração. Pugna provimento do presente recurso, acolhendo-
se o pedido, com reconhecimento da preclusão temporal do
direito à impugnação da agravada, face à intempestividade,
conforme art. 223 do Código de Processo Civil, revogando-se
e/ou reformando-se a decisão guerreada, que reabriu prazo à
agravada.
Processado o recurso (fls. 254), com
intimação da agravada, que apresentou resposta (fls. 257/263).
Informações do Juízo (fls. 266/267).
É o Relatório.
Fundamento e voto.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se, na origem, de ação declaratória
c/c obrigação de fazer promovidas pelos ora agravantes, que
são ocupantes do cargo de delegado de policia na Policia Civil
do Estado de São Paulo, os quais objetivavam a implementação
do pagamento da GAT (Gratificação Por Acumulo de
Titularidade) e cobrar, de forma retroativa, período em que
ficaram sem receber a referida gratificação. A sentença do
referido processo transitou em julgado condenando a Fazenda
Publica a apostilar a referida gratificação no assentamento
funcional dos servidores/agravantes (obrigação de fazer) e
ainda a saldar a respectiva diferença (obrigação de pagar
quantia certa).
Analisando os autos, verifica-se que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2216616-71.2019.8.26.0000 -Voto no 19964
4
decisão do Juízo foi acertada, não havendo que se falar em
preclusão do direito da agravada em impugnar a conta
apresentada pelos agravantes.
A questão foi devidamente esclarecida
pelo Juízo quando da apresentação das informações solicitadas
por este Relator. Senão, vejamos:
"[...]
A Fazenda do Estado apresentou documentos comprobatórios do cumprimento da obrigação, qual seja, apostilamento do direito dos autores em
28/06/2019
(fl.
167/172).
A f. 180, a parte exequente requereu a homologação dos
cálculos apresentados antes do apostilamenmto do direito, ao
passo que a FESP requereu nova memória do cálculo, porquanto
feito antes de cumprida a obrigação, bem como retificou aos
apostilamentos constando a data de 06/08/2019 (fl. 186/196).
Este Juízo entendeu por bem determinar a apresentação de novo
cálculo do débito, a partir do primeiro apostilamento
(28/06/2019), porque, como dito anteriormente, a obrigação não
havia sido cumprida, de modo que os valores apresentados pela
parte exequente antes do apostilamento não se encontravam
corretos.
No mais, este Juízo entendeu que a decisão não padecia de
qualquer obscuridade ou omissão, razão pela qual o embargos
declaratórios não foram acolhidos (f. 209).”
Em
que
pesem
as
alegações
dos
agravantes, não vejo razões para acolher o pedido formulado,
uma vez o inegável acerto da decisão de primeiro grau, motivo
pelo qual deve aqui ser ratificada, nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno desta E. Corte.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2216616-71.2019.8.26.0000 -Voto no 19964
5
Relator